Tribunal: TJES
Processo: 5002121-60.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002121-60.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YURI OLIVEIRA DOS SANTOS FRANCA e outros
RECORRIDO: UNIVIRTUAL - SERVICOS E EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recursos Inominados nos autos n°
5002121-60.2019.8.08.0030

Recorrentes: YURI OLIVEIRA DOS SANTOS FRANCA, UNIVIRTUAL - SERVICOS E EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA – EPP

Recorridos: YURI OLIVEIRA DOS SANTOS FRANCA, UNIVIRTUAL - SERVICOS E EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro ao Recorrente/autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REAPROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS DE CURSO SUPERIOR. PROMESSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NÃO CUMPRIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que o postulante teria iniciado seu curso superior em outra instituição de ensino e, após transferir sua matrícula para a instituição demandada em razão de uma bolsa de estudos, lhe foi imposto refazer quatro disciplinas que já havia cursado e sido aprovado, apesar da promessa de que haveria o aproveitamento das mesmas.

A sentença
a quo
julgou procedente em parte o pedido, reconheceu o dano moral, e condenou a demandada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em recursos inominados, a IES (instituição de ensino superior) postula pela improcedência do pedido indenizatório e o consumidor pela majoração da indenização.

Pois bem.
As instituições de ensino possuem autonomia didático-científica e administrativa para estabelecer os critérios de concessão de bolsa de estudo, conforme inteligência do artigo 207 da CF, não sendo dado ao Poder Judiciário se imiscuir nessa seara de liberalidade, restando restrita a análise ao prisma da legalidade dos atos praticados.

Ocorre que, no caso, a parte recorrente/autora argumentou que houve a promessa de aproveitamento de disciplinas, o que não foi contestado pela IES, que apresentou defesa genérica, alegando a ausência de dano indenizável. Mas não motivou a necessidade da repetição das disciplinas.

Nesse sentido, em que pese a discricionariedade, a recorrida/IES impôs ao aluno uma formalidade desnecessária, sem justificativa plausível, que desvirtuou o pactuado entre as partes e causou frustração e transtornos ao recorrido/autor, o que transcendeu a esfera do mero aborrecimento.

Dessarte, quanto ao dano moral, inexistindo, pois, a comprovação de excludente de responsabilidade civil, inarredável o dever da recorrente/IES de indenizar o consumidor, assim como firmado na r. sentença.

Em relação ao
quantum
indenizatório, após analisar com detença os autos, constato que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e que a parte autora não comprovou ter sofrido prejuízo financeiro ou dano mais grave em decorrência do descumprimento contratual.

Pelo exposto, impõe-se a manutenção da sentença
a quo
pelos próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de UNIVIRTUAL - SERVICOS E EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA – EPP, mas lhe nego provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Conheço do recurso de
YURI OLIVEIRA DOS SANTOS FRANCA
, mas lhe nego provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.